Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710962-19.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA RECORRIDO: WALTER LUIZ DE SOUZA ARRAES, GUILHERME WALYSSON SANTOS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE: SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ORIGINÁRIA E COLEGIADA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO À LUZ DA ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI 9.099/95, ARTS 5o E 6o). RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE POR PARTE DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS: FALHA NA “CHECAGEM” DA UTILIZAÇÃO ATÍPICA DO PLÁSTICO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviados, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) respeitante à análise da preliminar de nulidade da sentença [...] houve desprezo aos elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil, uma vez que o nexo causal, não restou devidamente comprovado, o que afasta o dever de indenizar (...) isto é, ainda que se sustente que houve argumentação suficiente das razões de convencimento, não afasta o fato notório da escassez de análise específica quanto as teses defensivas que estão interligadas diretamente as provas constantes nos autos, que por consequência, se mostram desprezadas no momento do proferimento da Sentença. Não obstante, desprezando-se os comandos legais inerentes a marcha processual, novamente, verifica-se que no Acórdão combatido, não houve sequer a análise dos pontos omitidos e apontados no Recurso Inominado, frente a ausência de valoração de todas as teses defensivas e fundamentação a respeito das mesmas, mantem-se o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como ao artigo 489, IV do CPC; (b) no que concerne à questão de fundo, [...] a demonstração de que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança de seus próprios proventos, bem como diante da AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA quanto a suposto ato irregular no serviço praticado pelo 2o REQUERIDO ou mesmo suposto conluio desta empresa com certos funcionários do posto de gasolina, afasta a responsabilidade da empresa, pelo dano suportado pelo consumidor, tanto por ausência de defeito no serviço prestado, quanto pela culpa exclusiva da vítima, com fulcro no comando do artigo 14, § 3o do CDC. Pertinente ainda mencionar que o entendimento defendido em sede recursal, firma-se na legislação consumerista, como também em julgado paradigma (Resp. 1676090), devidamente transcrito nas razões recursais; (c) além do afastamento da indenização por danos morais, deve ser igualmente ser improcedente o pleito a título de danos materiais, pois constata-se que a Sentença incide em contradição a legislação federal ao justificar a condenação do EMBARGANTE, sob a premissa de que o posto de gasolina não procedeu com a checagem da identificação do usuário do cartão e da extensão do seu uso. Data vênia, inexiste qualquer LEI que vincule exigibilidade de conferência de documentação de clientes no momento da compra com cartão de crédito. Não há como imputar ônus a empresa sob essa argumentação, declaração em contrário, incide em ofensa direta ao princípio da legalidade, estabelecida no artigo 5o inciso II da Constituição Federal, o qual garante que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Além do mais, o entendimento despendido na Sentença ora guerreada do mesmo modo, concretiza contradição aos julgados proferidos pelos Tribunais; (d) em ocorrências análogas, nem a própria Instituição Financeira fora responsabilizada civilmente quando da entrega do cartão a terceiros, quiçá, uma empresa de posto de combustíveis quando abastece um veículo – prestação de serviço realizada - no qual o pagamento é realizado por pessoa munida de cartão de débito e senha. Não houve qualquer falha na prestação do que lhe fora atribuído, sendo efetuada apenas a atividade rotineira do comércio; (e) Resta, pois patente a contradição da Decisão de primeiro grau e também de segundo grau, em relação aos documentos probatórios juntados aos autos, ressaltando-se que as teses aplicadas em Decisão, contradizem não apenas os ditames da lei federal maior do estado democrático de direito, qual seja a Constituição Federal, mais especificamente quanto ao artigo 5a, inciso, inciso II do referido diploma, assim como não se coadunam com a interpretação adotada nos Tribunais, ferindo também os ditames do artigo 489, incisos IV e VI, do CPC. II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário. III. De plano, conforme destacado no “item I” da ementa originária, a sentença e o acórdão revistos explicitaram suficientemente as razões do convencimento, mediante o cotejo dos fatos e à luz das alegações recursais. Entrementes, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a apreciação da matéria de forma diversa da preconizada pela parte não configura ausência de fundamentação. IV. Respeitante à questão de fundo, nos moldes da específica legislação de regência (Lei 9.099/95), o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o), sendo que adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o). V. A par do específico panorama normativo, a decisão colegiada revista elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (juízo de equidade), a prevalecer a conclusão jurídica contrária (em parte) aos interesses do embargante: superveniente falha da empresa à checagem dos indícios de ocorrência de fraude (atipia dos abastecimentos), o que subsidia a responsabilidade do posto por parte dos danos experimentados (teoria do risco do negócio – “item II - H” da ementa originária). VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VIII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IX. Improvidos os embargos declaratórios. “CIVIL. ENTREGA DE CARTÃO DE DÉBITO A FUNCIONÁRIO (“MOTOBOY”) DA EMPRESA (DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS) DA PARTE REQUERENTE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO FURTIVA DA RESPECTIVA SENHA. UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO PLÁSTICO POR PARTE DO CITADO FUNCIONÁRIO, NO POSTO DA PARTE REQUERIDA, À VENDA DE GASOLINA, AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. APARÊNCIA INICIAL DE LEGÍTIMA REPRESENTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO. TRANSCURSO DE UM MÊS À CHECAGEM DESSES GASTOS POR PARTE DO REQUERENTE (NEGLIGÊNCIA). REPETIÇÃO ATÍPICA DO USO DO PLÁSTICO PARA ABASTECIMENTO, POR QUEM PILOTAVA MOTOCICLETA (FUNCIONÁRIO DA PARTE REQUERENTE), E AGORA COM VALORES APARENTEMENTE INCOMPATÍVEIS. FALHA SUPERVENIENTE À CHECAGEM DO USO DIÁRIO E APARENTEMENTE EXCESSIVO DO PLÁSTICO. CULPA SUPERVENIENTE DO POSTO DE GASOLINA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS POR EQUIDADE (LEI n. 9.099/95, ARTIGO 6o). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REQUERIDA LIMITADA À METADE DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO TITULAR DO CARTÃO, A PARTIR DE QUANDO PODERIA TER SIDO DETECTADA A ATIPIA DOS ABASTECIMENTOS (INDICATIVO DE FRAUDE). DANOS MORAIS AFASTADOS DIANTE DA NEGLIGÊNCIA INICIAL DO PRÓPRIO TITULAR DO CARTÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (violação ao art. 489, IV do CPC). A sentença explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer cotejo ao caso concreto, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento dos fatos alegados (CPC, art. 489), quando a conclusão jurídica não vai ao encontro do interesse do ora recorrente. II. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). B. Utilização fraudulenta (ou excessiva) de cartão de débito por ex-funcionário (admitido em 04.1o.2021 - “motoboy”) da empresa (distribuidora de bebidas) da parte requerente, o qual, de posse do plástico e mediante obtenção furtiva da senha (não teria sido disponibilizada pelo respectivo titular), não teria utilizado o plástico para pagamento em lotérica (como orientado), e sim para efetuar várias compras em estabelecimento comercial (posto de gasolina), no valor total de R$ 7.114,89. C. O estabelecimento comercial alega que o requerente, por vontade própria ou por desídia na guarda de seu cartão e senha pessoais, permitiu que terceiro realizasse as operações bancárias contestadas. Asseverou, ainda, que o requerente/recorrido demorou a tomar as providências necessárias para prevenir ou minimizar eventuais prejuízos, haja vista que só um mês após os diversos abastecimentos no posto de gasolina (produtos geradores dos débitos) informou a fraude efetuada por seu próprio funcionário, que detinha o cartão por efetuar entregas para a empresa do requerente. D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato). E. No caso concreto, não se pode perder de vista que a parte requerente (ainda que tenha problemas de visão, em função da diabetes, como tão somente alegado), ao entregar o cartão de débito a seu funcionário/”motoboy” (2o requerido - boletim de ocorrência de estelionato - ID 31357865), teria agido com inicial negligência, porquanto, mesmo que alegue não ter fornecido a senha (e sim ter sido furtivamente obtida pelo funcionário), não teria tomado a cautela necessária à posse e guarda do cartão para uso exclusivamente pessoal, e sem a checagem dos gastos diários, no mês de abril de 2021, do plástico ao longo de um mês. F. Entrementes, o exíguo hiato temporal entre a contratação do 2o requerido (04.1o.2021) e os fatos (mês de abril de 2021) fortalece a gravidade do risco assumido pela parte requerente em ter disponibilizado o plástico. G. Lado outro, se esse agora ex-funcionário porventura tiver excedido os poderes conferidos pelo titular do plástico, isso, a princípio, não poderia ser oposto ao comerciante de boa-fé (aparência da legitimidade da representação), a não ser que sobreviesse algum fato não tão comum (ou atípico). H. Nesse sentido, conquanto não satisfatoriamente comprovado o aparente “conluio” entre o 2o requerido (revel) e certos funcionários do posto de gasolina, bem de ver que diante do atípico fato consistente em abastecimentos diários, por quem pilotava um motociclo, ao longo do mês de abril de 2021 e mediante gastos desproporcionais (R$ 750,00, R$ 590,00, R$ 540,00, R$ 490,00, entre outros - ID 31357863/64), esse estabelecimento comercial não teria checado, a partir de determinado momento, a legitimidade (e representação) do “comprador”, com amparo nos mecanismos básicos de segurança, a fim de evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos decorrentes do aparente uso excessivo do plástico. Nesse ponto, exsurge a superveniente inobservância, por parte da requerida, da checagem da legitimidade do usuário do cartão e da extensão do seu uso (agora aparentemente atípico). I. Nesse quadro fático-jurídico, hei por bem, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em razão da negligência inicial do consumidor e superveniente negligência da empresa (a partir de determinado momento), associada à sua responsabilidade objetiva, estabelecer a limitação da responsabilidade solidária da recorrente/1a requerida à razão de 50% (cinquenta por cento) do prejuízo experimentado pela parte requerente, ou seja, do valor de R$ 3.557,44 (Lei 8.078/90, artigo 14, “caput” e § 3o, II), sem embargo do prejuízo integral ser suportado pelo responsável direto (2o requerido), e da respectiva ação regressiva contra quem de direito. No particular, a sentença merece ajuste. J. De outro giro, os danos morais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor diante da sua inicial negligência à posse e uso do cartão de débito - não comprovada à exaustão a exploração de hipossuficiente visual -, pois, conforme declarado no boletim de ocorrência, ele teria contratado “o funcionário GUILHERME WALYSSON SANTOS DE LIMA para realizar serviços diversos na sua empresa, inclusive para pagar contas, e que GUILHERME ficavam em poder do seu cartão de débito, contudo, não possuía a senha, que tal senha era de conhecimento do atendente na lotérica, pois esse é de sua confiança a muitos anos” (ID 31357865), de sorte que não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). K. E repise-se que o curto período entre a contratação do 2o requerido (04.1o.2021) e os fatos (mês de abril de 2021) fortalece a gravidade do risco assumido pela parte requerente em ter disponibilizado o plástico, de acordo com as circunstâncias acima citadas. Insubsistente, pois, a condenação por danos morais. No ponto, a sentença merece reforma. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação a título de reparação por danos morais. Fixada a responsabilidade solidária da empresa/recorrente à quantia de R$ 3.557,44 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas e em honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). " O recorrente aponta violação ao art. 5o, II da Constituição Federal, a par da alegação de inexistência de lei que vincule exigibilidade de conferência da documentação dos clientes no momento da compra com cartão de crédito. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 35131760. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta e reflexa. Assim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito